Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-56.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800230-56.2019.8.14.0073
APELANTE: MARIA GERHARDT OTT

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS, MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PATOLOGIA NÃO INCLUSA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 186, I, §1º DA LEI 8112. 90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando os autos, observei que a recorrente foi aposentada por invalidez, porém, sua patologia não se encontra prevista no rol do art. 186, I, §1º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

2. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento em sede de Repercussão Geral (RE 656860) que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito a aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado

3. Por outro lado, também não merece provimento o pedido da recorrente de indenização por danos morais, pelo simples fato do pedido da autora, ora apelante ter como parâmetro um suposto abalo pela não concessão da pensão integral, sendo assim, não cabendo o pagamento da aposentadoria integral pelos motivos expostos acima, o dano moral requerido não tem razão de ser, devido não ter sido demonstrado qualquer ilegalidade no ato de aposentação. Assim, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, não havendo razão para a concessão de indenização para a apelante.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GERHARDT
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Rurópolis (ID. Num. 3706287) que, nos autos da
AÇAO DE CORREÇAO E REVISÃO/CORREÇÃO SALARIAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800230-56.2019.8.14.0073
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte de Maria Gerhardt em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Rurópolis – IPMR buscando a revisão de sua aposentadoria por invalidez, para passar a receber os proventos integrais e danos morais.

Relatou que exerceu o cargo de agente comunitário de saúde, de setembro/2006 até abril/2015, a partir de então começou a receber auxílio doença e em agosto/2017 foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Requereu a correção do benefício em conformidade ao piso profissional do cargo de agente comunitário de saúde, acrescido das vantagens incorporadas, pagamento do valor integral de R$ 1.625,00 e das parcelas vencidas e vincendas e, danos morais.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita, porém, não concedeu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos legais (ID. Num. 3706203).

O requerido apresentou contestação (ID. Num. 3706211), aduzindo que a ação não merece provimento, pois a doença que deu enseja a aposentadoria não se enquadra dentre as descritas pela lei que autorizam proventos integrais, sendo assim correta a sua aposentação com proventos proporcionais, calculados sobre a média das 80% maiores remunerações, sem paridade com os servidores da ativa, no valor correspondente a um salário mínimo.

Ademais, discorreu sobre a ausência dos requisitos ensejadores para a caracterização de dano moral

Réplica da autora refutando os argumentos do requerido (ID. Num. 3706270).

O Julgador sentenciou o feito (ID. Num. 3706287), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487, I, CPC, julgo improcedente a pretensão formulada na inicial.

Condeno a autora em custa judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-se esses em 05% sobre o valor da causa, entretanto, considerando que é beneficiária de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Publique. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão e observadas as formalidades legais, ARQUIVEMSE.

Servirá a presente sentença, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Rurópolis, 16 de abril de 2020.

ODINANDRO GARCIA CUNHA

Juiz de Direito”.

Inconformada a aurora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3706291), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que o ato administrativo afronta o princípio da legalidade, vez que o salário do servidor aposentado por invalidez, deve corresponder ao valor integral do salário contribuição, ou seja, 100% (cem por cento) do salário deste quando estava em atividade.

Além disso, ressaltou que, faz jus ao pagamento de danos morais, vez que restou ultrapassada a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, tendo sido foi obrigada a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pelo requerido para lhe dar uma solução, o que não ocorreu por pura má-fé

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O Instituto de Previdência do Município de Rurópolis apresentou contrarrazões (ID. Num. 3706297), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Certificou nos autos, o Diretor de Secretaria Judicial da Vara Única de Rurópolis, Sr. Wallace Carneiro de Sousa (ID. Num. Num. 3706298) a tempestividade tanto da apelação, como das contrarrazões recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3743488).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade (ID. Num. 4011666).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora, ora apelante em ter sua aposentadoria reformada, para fins de receber a pensão integral, uma vez que foi aposentada por invalidez em razão de doença incapacitante no elencada no art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90.

Inicialmente é bom pontuar que em se tratando de concessão de benefício em direito previdenciário, vigora o princípio do “
tempus regit actum”
, onde diz que aplica-se a lei vigente à época em que forem preenchidas as condições necessárias para a contemplação do referido benefício, tal como determina o Tema 334 do E. STF:

Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

Analisando os autos, constato que, a aposentadoria por invalidez da autora, foi concedida através da Portaria nº 025/2017 - IPMR, 20 de setembro de 2017, em decorrência de ser portadora de discopatia degenerativa na região lombar com desidratação dos discos intervertebrais em L3 – L4 e L4 – L5, (ID. Num. 3706213 - Pág. 1).

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garante aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, nos seguintes termos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

O rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, está previsto no art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990, assim transcrito:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Verifica-se que a referida doença não está inserida entre as doenças consideradas graves no artigo mencionado ao norte, sendo assim, uma vez que a norma não abrange a referida doença, não há razão para concessão da aposentadoria na integralidade.

É interessante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 656860) fixou o entendimento de que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito a aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE OU MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM LEI. ART. 186, § 1º, DA LEI 8.112/1990. ROL TAXATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS. MATÉRIA JULGADA PELA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 656.860/MT. JUÍZO DE RETRATAÇÃO IMPOSTO PELO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

1. Com o julgamento do RE 656.860/MT pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta relatoria em atenção ao disposto no § 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, diante da necessidade de adequação do julgamento ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A Quinta Turma desta Corte Superior havia decidido que, para fins de recebimento de proventos integrais por servidor público aposentado por invalidez permanente, não há como considerar taxativo o rol inscrito no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/1990, uma vez que deve-se levar em conta a impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis.

3.
Ocorre que a questão foi posta ao exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 656.860/MT, de relatoria do Min. Teori Zavascki, ocasião em que assentou pertencer ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa.

4. Agravo regimental provido, em razão do juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3º, do CPC. (AgRg no AgRg no Ag 1.150.262/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2015)”. Grifei

Por outro lado, é interessante frisar que tanto na esfera municipal e estadual na hipótese de concessão de proventos integrais ao aposentado por invalidez permanente, resta limitado às patologias previstas na Lei Federal nº 8.112/1990, no seu art. 186, I, §1º.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o mesmo não merece provimento, pelo simples fato do pedido da autora, ora apelante ter como parâmetro um suposto abalo pela não concessão da pensão integral, sendo assim, não cabendo o pagamento da aposentadoria integral pelos motivos expostos acima, o dano moral requerido não tem razão de ser, devido não ter sido demonstrado qualquer ilegalidade no ato de aposentação. Assim, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, não havendo razão para a concessão de indenização para a apelante.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Diante da realidade fática jurídica nos presentes autos, está representante ministerial entende que não merecem prosperar as argumentações da recorrente, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos realizados na inicial, conforme legislação vigente e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se PRONUNCIA pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E NO MÉRITO POR SEU DESPROVIMENTO, para que seja mantida in totum a decisão do Juízo a quo, conforme alhures demonstrado, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet”.

Portanto, não merece reforma sentença atacada, visto que está de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020